Tribunal: TJMT
Processo: 1032797-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032797-86.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA - CPF: 993.740.561-00 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA

APELADO(S):

WILSON MOLINA PORTO

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL
.
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL
. NÃO DEMONSTRADA EXCEPCIONALIDADE APTA A APLICAR A TEORIA DA ACTIO NATA NO VIÉS SUBJETIVO.
TRANSCURSO DE MAIS DE DEZ ANOS.
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinto, com resolução de mérito, o processo de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, com fundamento na ocorrência de prescrição. A autora alegou que seu
ex-advogado

teria ajuizado intempestivamente a ação de cobrança do seguro DPVAT, o que culminou com o reconhecimento da prescrição pelo TJMT. Postulou indenização por danos materiais, no valor de R$ 72.510,35, e danos morais de R$ 15.000,00. A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição trienal. No recurso, a apelante sustentou a incidência do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, e defendeu que o termo inicial deveria ser fixado em 20/06/2024, data em que teria tomado ciência do dano. A parte apelada defendeu o desprovimento do recurso, reiterando a ocorrência da prescrição, mesmo sob a ótica do prazo decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se à pretensão de responsabilização civil do advogado aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, ou o prazo decenal, previsto no art. 205 do mesmo diploma, por se tratar de responsabilidade contratual; (
ii
) estabelecer se o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT (04/09/2012), ou a data em que a parte autora afirma ter tomado ciência inequívoca do dano (20/06/2024), conforme a teoria subjetiva da
actio
nata
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de responsabilidade civil contratual ajuizadas por cliente contra advogado por falha na prestação de serviços advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular do direito tem, ou razoavelmente deveria ter, ciência inequívoca do dano, não se aplicando a teoria da
actio
nata em seu viés subjetivo quando demonstrada a possibilidade de conhecimento anterior.

O trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT, ocorrido em 04/09/2012, constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização.

A alegação de ciência apenas em 20/06/2024 é inverossímil, considerando que a autora figurava como parte na ação anterior, revogou e constituiu diversos advogados e ajuizou nova ação em 2015, demonstrando ciência anterior dos fatos.

Transcorrido o prazo superior a dez anos entre o trânsito em julgado da decisão judicial (04/09/2012) e o ajuizamento da presente ação (16/09/2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços advocatícios decorrente de relação contratual.

O termo inicial do prazo prescricional, nesses casos, é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que revelou a perda do direito alegado como dano.

A alegação de desconhecimento do desfecho de ação judicial não é suficiente para postergar o início da contagem da prescrição, quando demonstrada a possibilidade de ciência anterior.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 189, 205 e 206, §3o, V; CPC,
arts
. 10, 85, §11o, e 1.010, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2114003,
AgInt
no REsp 1420923, REsp 1622450, REsp 1711581
;
TJMT, 0013852-17.2014.8.11.0003
,
1026876-17.2022 .8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de WILSON MOLINA PORTO, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA, devidamente qualificada, em face de WILSON MOLINA PORTO, também qualificado, em que alega e requer o seguinte:

Sustenta a autora ter sido vítima de conduta negligente e omissiva por parte do réu, advogado devidamente inscrito na OAB/MT sob o no 12.790-A, no tocante à atuação profissional no ajuizamento de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT.

Narram os autos que a autora foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 27 de abril de 2005, do qual resultou uma lesão corporal de natureza permanente. A fim de buscar a indenização securitária correspondente ao seguro DPVAT, a autora constituiu o réu como seu patrono, outorgando-lhe procuração em 24 de janeiro de 2008, para promover a competente ação judicial contra a seguradora.

Entretanto, segundo alegado pela autora, o réu, mesmo devidamente investido de poderes desde janeiro de 2008, apenas ajuizou a ação em 04 de dezembro de 2008, ou seja, após decorrido o prazo trienal prescricional previsto na legislação aplicável, que se exauriu em 27 de abril de 2008, considerando que o fato gerador – o acidente de trânsito – ocorreu em 27 de abril de 2005.

A ação de cobrança do seguro DPVAT foi, inicialmente, julgada procedente em primeiro grau, com a condenação da seguradora ao pagamento de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme fixado na sentença. Todavia, em sede de apelação interposta pela seguradora, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que o direito havia sido exercido fora do prazo legalmente estipulado.

O acórdão do Tribunal de Justiça, que reconheceu a prescrição da pretensão securitária, foi objeto de agravo regimental, embargos de declaração e recurso especial, todos estes interpostos pelo réu, todavia, sem êxito. A decisão de última instância, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi publicada em 04 de setembro de 2012, oportunidade em que se deu o trânsito em julgado daquela demanda, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos, especialmente o “Doc. 03 – Volume II”.

A autora afirma que o réu jamais a informou sobre o desfecho da demanda securitária, e que somente tomou ciência da perda definitiva da ação e do alegado erro profissional em 20 de junho de 2024, quando, ao procurar novo advogado para obter informações acerca do processo, tomou conhecimento da decisão definitiva e de seus efeitos prejudiciais.

Em virtude dessa alegada descoberta tardia, a autora ajuizou a presente demanda em 16 de setembro de 2024, alegando que sofreu grave prejuízo material, pois teria deixado de receber a quantia que lhe fora inicialmente reconhecida em sentença – valor atualizado de R$ 72.510,35, conforme memória da dívida, além de danos morais em virtude da frustração de sua legítima expectativa de sucesso judicial e da perda de uma chance.

Pugna, assim, pela condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor correspondente ao que
deixara
de receber da seguradora, bem como ao pagamento de danos morais, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Em sua contestação, protocolizada no Id. 179228787, o réu arguiu, em preliminar, a ocorrência da prescrição, sustentando que o trânsito em julgado da ação de cobrança do seguro DPVAT ocorreu em 04 de setembro de 2012, e que a presente ação somente veio a ser proposta em 16 de setembro de 2024, ou seja, mais de 12 anos após a consolidação do alegado dano, ultrapassando, em muito, o prazo prescricional aplicável às pretensões
de responsabilidade civil, seja o trienal (art. 206, §3o, V, do Código Civil), seja o decenal (art. 205 do mesmo diploma).

Aduziu ainda o réu que não se pode admitir a perpetuação do direito de ação sob o argumento de desconhecimento do resultado da ação primitiva, mormente porque os atos processuais foram regularmente praticados e as decisões devidamente publicadas, o que ensejaria, no mínimo, o dever de diligência da parte em buscar informações acerca do andamento e desfecho da ação.

A parte autora, por sua vez, apresentou impugnação à contestação (Id. 180727297), vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não se controverte, nos autos, acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo incontroverso que a autora outorgou procuração ao requerido em 24/01/2008 para ajuizamento de ação visando ao recebimento da indenização securitária do seguro DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 27/04/2005.

De igual modo, restou incontroverso que a referida ação judicial foi efetivamente proposta pelo requerido em 04/12/2008, ou seja, após o prazo trienal de prescrição previsto para tal demanda, ensejando o reconhecimento da prescrição no processo principal.

O que se debate, neste feito, refere-se à possibilidade de responsabilização civil do advogado pelo ajuizamento intempestivo da ação e à consequente reparação pelos danos materiais e morais decorrentes, sendo, contudo, prejudicial de mérito a arguição de prescrição, sobre a qual passa este Juízo a se debruçar.

Verifico que a ação de cobrança do seguro DPVAT, proposta pelo requerido em nome da autora, foi julgada procedente em primeiro grau, mas teve a sentença reformada em sede de apelação, com reconhecimento da prescrição pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A decisão de segundo grau foi mantida em todas as instâncias superiores, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/09/2012, conforme expressamente indicado na petição inicial e confirmado pela documentação acostada aos autos

Assim, tem-se como marco temporal inequívoco o dia 04/09/2012, data na qual restou definitivamente decidido que a autora não poderia obter a indenização pleiteada junto à seguradora, pois operada a prescrição. A partir deste momento, consolidou-se o alegado dano e, consequentemente, iniciou-se o prazo prescricional para eventual pretensão de reparação civil contra o advogado.

Nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil, as pretensões de reparação civil prescrevem em três anos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil profissional, o prazo prescricional inicia-se
no momento em que
a parte prejudicada tem ciência inequívoca do dano, aplicando-se a teoria da
actio
nata
.

No caso sub examine, a autora sustenta que apenas em 20/06/2024, ao consultar novo patrono, tomou ciência da decisão definitiva que lhe fora desfavorável no processo de cobrança do seguro DPVAT, e, por conseguinte, do dano alegado. Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório e da lógica fática processual.

É cediço que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança de seguro DPVAT deu-se em 04/09/2012, e, ainda que se admitisse certa desinformação ou ausência de comunicação eficiente entre o requerido e a autora, é juridicamente inviável acolher a tese de que a autora permaneceu por mais de uma década completamente alheia à existência, ao trâmite e ao desfecho da ação judicial que lhe dizia respeito, sobretudo por se tratar de demanda de cunho eminentemente patrimonial, cuja expectativa de êxito, inclusive, lhe fora confirmada em sentença de primeiro grau.

Importante destacar que, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, não se presume desconhecimento das decisões judiciais por parte daqueles que figuram como partes nos autos, especialmente quando devidamente representados por advogado regularmente constituído.

O alegado desconhecimento da parte autora acerca da decisão proferida em processo no qual figurava como parte e em que foram regularmente praticados os atos processuais, inclusive com interposição de recursos, não possui o condão de eternizar o prazo prescricional.

Ainda que se admitisse a aplicação da teoria subjetiva da
actio
nata, é de rigor considerar que o dano teria se consolidado, no máximo, no momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição da ação principal, ou, em última hipótese, quando da ciência inequívoca da autora acerca da perda da demanda — o que, em qualquer cenário razoável, não se compatibiliza com o lapso temporal superior a 12 (doze) anos até a propositura da presente ação, ajuizada apenas em 16/09/2024, conforme extraio dos autos.

Portanto, constato, de forma irrefutável, que a pretensão autoral
encontra-se
fulminada pela prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil, razão pela qual impõe-se o acolhimento da preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Antes de adentrar na análise do mérito, importa registrar que, em sede de contestação, o requerido impugnou o deferimento da gratuidade da justiça conferida à parte autora, sob o argumento de que inexistiriam nos autos elementos suficientes para atestar a hipossuficiência financeira da demandante, ou que esta possuísse condição de vulnerabilidade econômica apta a justificar o deferimento do benefício previsto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao réu.

A assistência judiciária gratuita foi requerida pela autora já na exordial, fundamentada na alegação de que aufere renda modesta, insuficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Para tanto, juntou aos autos documentos pertinentes, notadamente a Declaração de Hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, acostadas na inicial, evidenciando renda mensal inferior a dois
salários mínimos
, valor este que, de fato, é compatível com o pleito de gratuidade judicial.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte tem presunção relativa de veracidade, somente podendo ser elidida mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

Inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a capacidade financeira da autora para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não se pode afastar, de forma leviana, o benefício da gratuidade já deferido por este Juízo por meio de decisão anterior.

Ressalta-se que o ônus de provar a capacidade econômica da parte beneficiária recai sobre aquele que impugna a gratuidade, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC, o que, no presente caso, não se verificou. Não foram trazidos aos autos quaisquer documentos ou indícios que desabonem a condição econômica alegada pela autora.

Diante disso, à míngua de prova em sentido contrário, a preliminar de revogação da gratuidade da justiça merece ser rejeitada, mantendo-se
incólume
a decisão anterior que concedeu o benefício legal.

Assim sendo, REJEITO a impugnação à gratuidade da justiça formulada na contestação, permanecendo válida e eficaz a concessão da assistência judiciária gratuita deferida nos autos.

DIANTE DISSO, ACOLHO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça concedida.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Em suas razões recursais (ID.

306633857
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal e incidência do prazo decenal do art. 205 do CC por se tratar de responsabilidade contratual

2. Inocorrência de prescrição pela aplicação da teoria da
actio
nata

e c
iência inequívoca do dano somente em 20/06/2024

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, afastando-se a prejudicial de prescrição e julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 72.510,35 e danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Recurso tempestivo (ID 306633861) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID 309310355).

Contrarrazões (ID 306633863) alegando preliminarmente ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA

APELADO(S):

WILSON MOLINA PORTO

VOTO
–
PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões de Apelação

A Recorrida aponta,
preliminarmente, que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na decisão objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Inobstante o argumento, a leitura das razões recursais apresentadas deixa evidente que estão vinculadas ao pronunciamento judicial que pretende modificar, notadamente em relação à análise do pedido
de afastamento do prazo prescricional trienal
. Em outros casos, este Tribunal já se manifestou:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA PARCIALMENTE. DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS AOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. READEQUAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de abusividade contratual, determinando a readequação dos encargos incidentes sobre o saldo devedor de cartão de crédito consignado, limitando-os à correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, com possibilidade de restituição simples dos valores pagos a maior, caso comprovado. O banco apelante sustenta prescrição e validade integral da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de valores pagos em razão do contrato de cartão de crédito consignado; (
iii
) determinar a validade da readequação dos encargos contratuais imposta pela sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação não afronta o princípio da dialeticidade, pois, embora repita argumentos da contestação, apresenta esforço argumentativo específico contra os fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade do contrato e à prescrição, cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. Conforme entendimento pacificado pelo STJ (
EREsp
1.523.744/RS e
EREsp
1.281.594/SP), aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do
CC/2002) às ações de repetição de indébito decorrentes de responsabilidade contratual. Assim, reconhece-se a prescrição das parcelas descontadas anteriormente a 13/08/2014. A ausência de cláusula contratual expressa sobre os encargos financeiros aplicáveis ao saldo devedor configura violação ao dever de informação previsto no CDC, justificando a limitação dos encargos àqueles previstos para situações de mora — correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. A sentença não converte o contrato em empréstimo consignado nem o anula, mas apenas limita os encargos aplicáveis aos expressamente pactuados, conforme o princípio da transparência e da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A reiteração de argumentos da contestação em sede recursal não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações que visam à repetição de indébito em razão de cobrança contratual. A ausência de pactuação expressa sobre encargos financeiros no contrato de cartão de crédito consignado autoriza sua limitação aos encargos previstos para a mora, em observância aos deveres de informação e transparência do CDC. Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 205 e 206, §3o, IV e V; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, e 46; CPC/2015, art. 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025. (N.U 1035171-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A parte Apelante, em suma, defende que o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de
mandato
judicial, e não o trienal do art. 206, §3o, V, do mesmo diploma.

Sustenta, ainda, que mesmo que se entendesse aplicável o prazo trienal, este somente teria início a partir da ciência inequívoca do dano, que alega ter ocorrido apenas em 20/06/2024, quando contratou novo advogado e tomou conhecimento do desfecho da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Argumenta que o advogado apelado jamais a informou sobre o resultado do processo, violando deveres contratuais, legais e éticos, o que justificaria a aplicação da teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a pretensão está fulminada pela prescrição, seja ela trienal ou decenal, uma vez que a ação foi proposta mais de 12 anos após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT.

Sustenta que a alegação de desconhecimento do desfecho do processo não tem o condão de afastar a prescrição, além de ser inverossímil, considerando que a apelante revogou e constituiu diversos advogados ao longo do processo original e, inclusive, propôs nova ação de cobrança de DPVAT em 2015.

Ao fim, pede o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal e incidência do prazo decenal do art. 205 do CC por se tratar de responsabilidade contratual

A apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de
mandato
judicial e não o trienal do art. 206, §3o, V, do mesmo diploma.

A questão central a ser dirimida diz respeito
, portanto,
ao prazo prescricional aplicável às ações de responsabilidade civil ajuizadas pelo mandante contra o mandatário (advogado), em razão de alegada falha na prestação dos serviços advocatícios.

O art. 206, §3o, V, do Código Civil estabelece que prescreve em três anos "a pretensão de reparação civil", enquanto o art. 205 do mesmo diploma prevê que "a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após período de oscilação, consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional para as ações de indenização do mandante contra o mandatário é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114003 RS 2022/0119735-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

E M E N T A
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NEGLIGÊNCIA - PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205, CC – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO –SENTENÇA ANULADA.

Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional da pretensão de obter ressarcimento pela perda de uma chance, decorrente da ausência de apresentação de recurso por advogado. A prescrição da ação para reparação por danos causados por advogado, em patrocínio judicial, em razão de suposta falha na prestação de serviços, possui o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. Prescrição afastada. Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 0013852-17.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021)

Portanto, assiste razão à apelante quanto à aplicabilidade do prazo prescricional decenal às ações de responsabilidade civil do mandante contra o mandatário, por se tratar de responsabilidade contratual.

Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC.

2. Inocorrência de prescrição pela aplicação da teoria da
actio
nata

e c
iência inequívoca do dano somente em 20/06/2024

A apelante sustenta que, mesmo que se entendesse aplicável o prazo trienal, este somente teria início a partir da ciência inequívoca do dano, que alega ter ocorrido apenas em 20/06/2024, quando contratou novo advogado e tomou conhecimento do desfecho da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A teoria da
actio
nata
, em seu viés objetivo, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que nasce a pretensão, ou seja, quando ocorre a violação do direito, conforme dispõe o art. 189 do Código Civil: "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206".

Por outro lado, a teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo, excepcionalmente aplicada pela jurisprudência, considera como termo inicial do prazo prescricional o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da violação ou da lesão ao seu direito subjetivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo em situações excepcionais, quando demonstrado que o titular do direito não tinha condições de conhecer a violação ou a lesão ao seu direito
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES .
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO MOVIDA CONTRA TERCEIROS. COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO .
TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DECISÃO MANTIDA.
1 .
De acordo com a teoria da
actio
nata, adotada na legislação civil brasileira, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo, motivo pelo qual, salvo se a lei estabelecer termo inicial distinto, em regra, o prazo prescricional tem início
no momento em que
configurada a lesão a esse direito. 2.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, apenas em situações excepcionais, em que ficar caracterizada a absoluta impossibilidade de se ter conhecimento da violação do direito em momento anterior, a prescrição deve ser contada da ciência inequívoca do dano e de sua extensão
, situação não configurada nos autos.
3 .
Caso concreto em que a lesão ao direito subjetivo do recorrente ocorreu
no momento em que
houve o efetivo acréscimo no patrimônio recorrido, com o levantamento dos valores objeto da ação na qual litigava com o INSS, devendo esse ser considerado o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1420923 SP 2013/0381156-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)
(grifo nosso)

Contudo, tal aplicação deve ser feita com cautela, exigindo-se a comprovação da impossibilidade de conhecimento da lesão.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que o acidente que fundamentou a propositura da primeira ação se deu em 27/04/2025 (ID.
306632883
– p. 28-30), o qual por se tratar de direito à DPVAT foi alcançada a prescrição em 27/04/2008, conforme conclusão posteriormente adotada.

Ocorre que a ação foi protocolada em 04/12/2008
e sua
distribuição se deu em 19/12/2008

(ID.
306632883
– p. 2-8)
. Além disso, houve o
trânsito em julgado do
decisum
que reconheceu a prescrição em 11/09/2012
(ID.
306632884
– p. 144)
, bem como que houve intimação acerca do retorno do feito à origem em 10/05/2013

(ID.
306632884
– p. 14
7
)
.

No caso em tela, a Recorrente aponta que o termo inicial para ajuizamento de ação indenizatória na qualidade de mandante em face do mandatário deve ser do momento em que contratou novo patrono, momento que tomou ciência inequívoca do alegado erro cometido pelo causídico anterior.

Ocorre que tal pretensão não se justifica.

É que conforme a própria jurisprudência do STJ,
"
o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança
" (
EREsp
n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 2/8/2018)
”
.

Admitir que após decorrido mais de 12 (doze) anos do trânsito em julgado da ação extinta com resolução do mérito
em razão da prescrição, a qual fundamenta o pleito de perda de uma chance, seria possibilitar quase
ad
eternum

a pretensão da autora.

Impende salientar que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, "
a ciência inequívoca das consequências do evento danoso deve estar fundamentada em elementos probatórios concretos examinados pelas instâncias ordinárias
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.631.832/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 27/11/2020).

Assim, é necessário que seja fixado um
termo inicial do prazo prescricional
razoável, sob pena de perpetuação indefinida o
termo final, gerando insegurança jurídica
.

A
presunção que
a Recorrente
não teve ciência dos danos sofridos
, notadamente pelo
trânsito
em julgado do trânsito em julgado do feito
1789/2008
, contraria a jurisprudência do STJ e o princípio da
actio
nata
, que se refere à ciência
inequívoca e não à ciência presumida
, conforme definido no julgamento do
AgInt
no REsp 2047525
/
SP 2023/0011847-4,
cujo relator foi o
Ministro
João Otávio de Noronha.

No caso em apreço, a apelante alega que somente tomou ciência do desfecho da ação de cobrança do seguro DPVAT em 20/06/2024, quando contratou novo advogado, mais de 12 anos após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição naquela ação, ocorrido em 04/09/2012.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não é crível que a apelante tenha permanecido por mais de uma década completamente alheia ao desfecho de uma ação judicial de seu interesse, especialmente considerando que figurava como parte no processo e que a ação havia sido julgada procedente em primeiro grau.

Ademais, conforme documentação juntada aos autos, a apelante revogou e constituiu diversos advogados ao longo do processo original, o que demonstra que estava acompanhando o andamento da ação.

Além disso, em 2015, a apelante propôs nova ação de cobrança de seguro DPVAT, o que torna ainda menos verossímil a alegação de que desconhecia o desfecho da ação anterior
(ID.
306633852
)
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar o termo inicial do prazo prescricional
, posto que
"
não se afigura razoável admitir que a mera alegação de conhecimento tardio articulada pelo interessado seja capaz por si só de substituir o termo inicial legalmente estipulado para o cômputo do prazo prescricional
." (REsp n. 1711581/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe
de 25/6/2018)

Portanto, não há como acolher a tese da apelante de que o prazo prescricional somente teria início a partir da alegada ciência inequívoca do dano em 20/06/2024, pois as circunstâncias do caso não autorizam a aplicação excepcional da teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo.

Outrossim, o
trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT ocorreu em 04/09/2012, conforme documentação juntada aos autos.

A partir dessa data, a apelante já tinha condições de conhecer o dano alegado, qual seja, a perda da possibilidade de receber a indenização do seguro DPVAT em razão do ajuizamento intempestivo da ação pelo advogado apelado.

Não é razoável admitir que a apelante tenha permanecido por mais de 12 anos sem buscar informações sobre o andamento e o resultado de uma ação judicial de seu interesse, especialmente considerando que havia obtido êxito em primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação semelhante, já se manifestou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, em casos de responsabilidade civil do advogado, é o momento em que o cliente tem ou poderia ter tido ciência da atuação negligente:

RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NEGLIGÊNCIA. PERDA DE
PRAZO .
RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL .
CONHECIMENTO DO DANO. ACTIO NATA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ
) .
2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da prescrição da pretensão de obter ressarcimento pela perda de uma chance decorrente da ausência de apresentação de agravo de instrumento. 3. O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (
art
. 189 do CC/2002). 4. O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a
actio
nata em seu viés subjetivo.
5 .
Na hipótese, não é razoável considerar como marco inicial da prescrição a data limite para a interposição do agravo de instrumento, visto inexistirem elementos nos autos - ou a comprovação do advogado - evidenciando que o cliente tenha sido cientificado da perda de prazo para apresentar o recurso cabível. 6. No caso dos autos, com o término da relação contratual, o cliente lesionado teve (ou poderia ter tido) ciência da atuação negligente do advogado anterior, sendo este o marco inicial da prescrição.
7 .
Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1622450 SP 2016/0039415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2021 REVPRO vol. 323 p. 558 RSDCPC
vol
. 131 p. 136)

Esta Corte estadual já reconheceu a possibilidade de que o trânsito em julgado da ação sobre a qual se possa discutir eventual ilícito seja o trânsito em julgado:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA POR PRESCRIÇÃO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA - PENDÊNCIA DE LIDE EM QUE SE DISCUTE O SUPOSTO ATO ILÍCITO - CONDIÇÃO IMPEDITIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO – TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTERIOR – PREJUDICIAL AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Pela aplicação da teoria da
actio
nata, o prazo prescricional da pretensão de reparação civil só começa a fluir a contar do trânsito em julgado da Ação em que se discute o ato ilícito, pois a partir de então é que se tem amplo conhecimento do fato, da sua extensão e das consequências. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026876-17.2022 .8.11.0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

No caso em apreço, considerando que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT ocorreu em
11
/09/2012, e que a presente ação foi ajuizada apenas em 16/09/2024, verifica-se que, mesmo aplicando-se o prazo prescricional decenal, a pretensão da apelante estaria prescrita, pois ultrapassado o prazo de 10 anos entre o termo inicial (
11
/09/2012) e o ajuizamento da ação (16/09/2024).

Portanto, não há como acolher a tese da apelante de que o prazo prescricional somente teria início a partir da alegada ciência inequívoca do dano em 20/06/2024, pois as circunstâncias do caso não autorizam tal conclusão.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada, por fundamento diverso.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025